Tribunal: STF
Processo: RE 1327907
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento de Transito do Distrito Federal e Outro(a/s). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, V e 32, § 1º, da Lei Maior.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A matéria constitucional versada nos arts. 30, V e 32, § 1º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".
    Noutro giro, a Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 546. STF. LEI DISTRITAL N.º 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA AO CASO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (n.º 545.563) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 661.702/DF (Tema n.º 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/1992, alterado pelas Leis de n.º 953/1995 e n.º 3.229/2003, excetuado o §7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão das multas, preços públicos e demais encargos. 2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo) pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital. 3. In casu, o decidido pelo STF no RE nº 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão com a ressalva da fundamentação relativa ao decidido pelo Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em tela, a qual deve ser desconsiderada. 4. Acórdão mantido”. 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe19-05-2020)
    Por seu turno, constato que a Corte a quo manteve o acórdão impugnado considerada a ausência de subsunção da conduta do recorrido ao descrito no artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/92, uma vez que “O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92” (fl. 212). 
    Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado – como admite o próprio recorrente na petição do apelo extremo ao argumentar “que a Eg. Turma não se debruçou sobre a análise de diversas questões fáticas e jurídicas relevantes suscitadas oportunamente nos Embargos de Declaração...” (fl. 248) –, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora